Tribunal: STF
Processo: HC 119542
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-05-13
Data de publicação: 2014-05-13

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. ALEGAÇÕES DE DEMORA PARA O JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DE NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DA PENA IMPOSTA AO PACIENTE EM REGIME DIVERSO DO FECHADO. PRETENSÃO DE ANTECIPAÇÃO DE JULGAMENTO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ANÁLISE RESTRITA À ALEGAÇÃO DE EXCESSIVA DEMORA DO JULGAMENTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXCESSO INJUSTIFICADO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. AFRONTA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. 



    1. A inexistência de justificativa plausível para a excessiva demora na realização do julgamento de mérito do habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça configura constrangimento ilegal por descumprimento da norma constitucional da razoável duração do processo (art. 5º, inc. LXXVIII, da Constituição da República), viabilizando, excepcionalmente, a concessão de habeas corpus.



    2. Habeas corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, ordem concedida para determinar à autoridade coatora que apresente o Habeas Corpus n. 226.426, para a retomada do julgamento, até a quinta sessão da Turma subsequente à comunicação da presente ordem.